Tribunal: TJPA
Processo: 0800061-68.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800061-68.2024.8.14.0049

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidora idosa, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário vinculados a contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sentença de parcial procedência para declarar a nulidade do contrato, determinar a restituição dos valores descontados (parte simples e parte em dobro) e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado pela instituição financeira; (ii) é devida a indenização por danos morais em caso de fraude bancária com desconto indevido em benefício previdenciário; (iii) a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou dobrada; (iv) o valor da indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Ausência de prova inequívoca da contratação pela parte autora/apelada. Aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do entendimento firmado no Tema 1.061/STJ.

5. Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em razão de fraude em operação bancária, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

6. Danos morais configurados in re ipsa, em razão da indevida subtração de verba alimentar. Valor indenizatório fixado em R$ 7.000,00. Redução para R$ 3.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Repetição do indébito na forma simples quanto aos descontos ocorridos antes de 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, em consonância com a modulação dos efeitos firmada no julgamento do EAREsp 600663/RS pelo STJ.

8. Manutenção da distribuição dos ônus de sucumbência, diante da parcial reforma sem impacto substancial no resultado global da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e parcialmente provida para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, somente se aplica a cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 600663/RS. 3. A indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário é devida e presumida, podendo ser reduzida em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406; CPC, arts. 373, II e 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA (Tema 1.061), EAREsp 600663/RS, Súmula 297/STJ, Súmula 479/STJ, Súmula 362/STJ
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELAÇÃO Nº 0800061-68.2024.8.14.0049

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADA: MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO proposta por
MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA
em desfavor do banco apelante.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 29367230
, MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA sustenta que, na qualidade de consumidora idosa e hipossuficiente, jamais contratou o empréstimo consignado nº 620639149, junto ao Itaú Consignado, cujos descontos de R$ 52,15 mensais teriam iniciado em 02/2021, com 35 parcelas já subtraídas (R$ 1.825,25). Pleiteia a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados (R$ 3.650,50), indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e pela perda do tempo útil, bem como custas e honorários, enfatizando a responsabilidade objetiva do banco (art. 14, CDC) e o abalo decorrente da cobrança indevida.

O ITAU UNIBANCO S.A em sua contestação
(ID 29367250)
inicialmente argui preliminares. No mérito, afirma a regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 620639149, formalizado por instrumento físico assinado, com depósito do valor em favor da autora, pugnando pela impossibilidade de inversão do ônus da prova e pela designação de audiência de instrução. Rechaça danos materiais e morais, invocando boa-fé objetiva e vedação ao venire contra factum proprium; subsidiariamente, requer compensação/ restituição simples. Ao final, pede acolhimento das preliminares ou, superadas, a improcedência total dos pedidos.

Sobreveio a sentença de
ID 29367312
na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais e resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) declarar nulo o contrato de empréstimo nº 620639149;

b) condenar o réu, a título de indenização por danos materiais, a restituir na forma simples à parte autora, os valores descontados nos meses de fevereiro/2021 a março/2021, assim como a restituir em dobro à parte autora os valores descontados no período de abril/2021 até a data do efetivo cancelamento/suspensão dos descontos relacionados ao contrato de empréstimo nº 620639149, acrescidos de correção monetária pelo IPCA, desde a data do início do desconto (fevereiro/2021), e juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar do evento danoso, correspondente ao início da inclusão dos descontos indevidos (fevereiro/2021);

c) condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo IPCA, a partir desta sentença (data do arbitramento – Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora que fixo em 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/24, e, a partir de 30/08/24, devem seguir a nova redação do artigo 406 do Código Civil, que determina o cálculo com base na taxa Selic, subtraído o IPCA, a contar da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, na forma dos artigos 85, §2º e 86, ambos do CPC, condeno as partes em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, pro rata, sob condição suspensiva de exigibilidade para parte a autora, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, em razão da gratuidade concedida nos autos.

Considerando a condenação em custas processuais, advirto a parte condenada de que o não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.

No processo findo em que houver custas a recolher, fica autorizado o seu arquivamento definitivo, com a instauração de processo administrativo de cobrança, conforme Lei Estadual 9.217/2021.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Caso exista como parte a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público e sendo a parte assistida pela Defensoria Pública, o prazo será em dobro, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Após, remeta-se a presente ação ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente de juízo de admissibilidade, conforme previsão do art. 1.010, § 3º, do CPC. (Atualize-se no sistema – remessa em grau de recurso).

Na hipótese de trânsito em julgado, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Santa Izabel do Pará (PA), datado e assinado eletronicamente.

CAROLINE SLONGO ASSAD

Juíza de Direito (...)”.

Inconformado, ITAU UNIBANCO S.A. interpôs recurso de apelação
(ID 29367316)
afirmando a regularidade do contrato consignado nº 620639149, formalizado por instrumento físico assinado e com efetiva liberação dos valores à autora, o que afasta a inversão do ônus da prova e qualquer alegação de ilicitude.

Requer a improcedência integral dos pedidos e a reforma da sentença que reconheceu a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais, arguindo inexistência de dano material e moral (mero aborrecimento), além de violação à boa-fé objetiva pela conduta da autora.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório, a restituição apenas simples, a compensação de valores e a designação de audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões apresentadas por MARIA DAS GRACAS FERREIRA DA COSTA no
ID 29367321
nas quais requer a manutenção da sentença recorrida em sua totalidade.

O processo foi incluído na pauta da
10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual
, agendada para o dia
11 de novembro de 2025, às 14h
.

ITAU UNIBANCO S/A peticiona requerendo a retirada de pauta.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência ou não de fraude perpetrada pelo banco apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao autor/apelado.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito recursal.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em suas razões recursais, o banco apelante alega que o empréstimo consignado, objeto da presente demanda, foi realizado de maneira regular, com a assinatura da parte autora, sem qualquer indício de vício ou irregularidade no processo de contratação.

Da análise dos autos verifica-se que a autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos anexados à petição inicial, a inclusão do empréstimo consignado
(contrato nº 620639149)
em seu benefício do INSS
(ID 29367235 - Pág. 3)
.

Ainda que o banco apelante afirme a validade e regularidade do contrato, observa-se que
a instituição financeira não comprovou, de forma efetiva, que o contrato mencionado tenha sido de fato firmado pela autora/apelada de maneira legítima e consentida
.

Tratando-se de uma relação de consumo, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, em virtude da hipossuficiência do consumidor/apelado, cabendo ao banco demonstrar a autenticidade do contrato e da contratação que alega ter sido efetivada pelo autor. Não o fez, contudo, e, neste caso,
o encargo probatório da veracidade do contrato apresentado (ID 29367251 - Pág. 1) competia ao banco apelante
, conforme o disposto no artigo supramencionado.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015
cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova
.

Esclareceu, ainda, que "a parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Assim, o banco réu/apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado nos autos.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a
Súmula 479

do STJ
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
In verbis
:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco apelante.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo apelado em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do
STJ
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

Dessa forma, considerando as condições econômicas e sociais das partes — sendo o banco apelante instituição de reconhecido poder econômico —, a gravidade e o impacto potencial da conduta lesiva, bem como o caráter pedagógico e punitivo da indenização, e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que, embora se trate de dano moral puro, a reparação não deve ensejar enriquecimento sem causa.
Assim, impõe-se a
redução
do valor da condenação por danos morais ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O banco apelante questiona, em suas razões recursais, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da parte apelada.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em casos de cobranças indevidas, como ocorre neste processo, não é necessária a comprovação de má-fé. No entanto,
os efeitos dessa decisão foram modulados, de modo que a devolução em dobro desses valores somente se aplica a cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021, no caso EAREsp 600663-RS
.

Em conformidade com essa orientação:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

A tese firmada pelo STJ estabelece que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é cabível sempre que a cobrança indevida caracterizar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa. Contudo, a modulação de efeitos limita a aplicação desse entendimento às cobranças efetuadas após 30/03/2021, exceto em casos de prestação de serviço público.

Da análise detida dos autos, constata-se que a autora/apelada logrou demonstrar que
os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 620639149 tiveram início em 02/2021 (ID 29367235 - Pág. 3),
em
período anterior ao marco temporal fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 30 de março de 2021.

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o banco apelante, a título de indenização por danos materiais, a restituir, na
forma simples, à parte autora os valores descontados nos meses de fevereiro e março de 2021, bem como, de forma dobrada, aqueles descontados a partir de abril de 2021 até a efetiva suspensão dos débitos
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
. Em se tratando de
dano material
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para
reduzir a indenização a título de danos morais
para o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal, considerando que a parte requerente/apelada decaiu em parte mínima de seu pedido, deixo de fazer a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do vaticinado pelo art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025